Tribunal: TJSP
Processo: 1025480-25.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. Os autores adquiriram das rés passagens aéreas para o dia 12/03/2021, nos trechos Maceió - Lisboa, com conexão em São Paulo e Madrid. Situação de falha na prestação de serviços aéreos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. Os autores adquiriram das rés passagens aéreas para o dia 12/03/2021, nos trechos Maceió - Lisboa, com conexão em São Paulo e Madrid. Situação de falha na prestação de serviços aéreos ocasionados pela companhia aérea ré. Cancelamento do voo do segundo trecho. Reacomodação em outro voo com o acréscimo de outra conexão (Madrid – Zurich). Atraso de 19 horas que acarretou a perda da passagem do trem contratado pelos consumidores para Famalicão. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Inexistência de caso fortuito. Readequação da malha aérea que não foi justificado ou provado. Fato levantado pelos autores de que o voo não teria sido cancelado e sim sofrido um pequeno atraso. Relatório da ANAC que comprova que o voo contratado pelos consumidores foi de fato realizado, não havendo explicações para o impedimento do embarque dos passageiros por parte da companhia aérea ré. Danos materiais reconhecidos. De rigor a devolução do valor de R$ 223,00, correspondente as passagens de trem não usufruídas. Danos morais reconhecidos. A r. sentença condenou a ré, para reparação dos danos morais sofridos pelos autores, ao pagamento de 2.000 "Direitos Especiais de Saque" na cotação da data da sentença, correspondente a R$ 15.724,20. Todavia o pedido inicial pleiteava a quantia indenizatória de R$ 10.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma Julgadora em casos semelhantes. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.